Tribunal: TJDFT
Processo: 0727277-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727277-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA ICONE LTDA - EPP AGRAVADO: MARCOS RODRIGUES DE LIMA, VIA DELTA CONSTRUTORA LTDA - ME, MARCOS RODRIGUES DE LIMA - ME DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a devolução dos ARs, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 26 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator